Tribunal: TJPA
Processo: 0817051-53.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817051-53.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS FERREIRA MELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE FARO

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0817051-53.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
ELIAKIM BRITO FURTADO (OAB/AM nº 8326)

PACIENTE:
LUCAS FERREIRA MELO.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FARO/PA.

Processo originário nº
0800424-13.2025.8.14.0084.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, VI, CPP). REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a custódia, destaca as condições pessoais favoráveis do paciente e pleiteia a revogação da prisão ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, incluindo a prisão domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito e no
modus operandi
, e se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a necessidade da custódia. Ademais, analisa-se o cabimento da prisão domiciliar sem a comprovação de que o paciente é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva, embora medida excepcional, mostra-se legítima quando amparada em elementos concretos que demonstrem a sua necessidade. No caso, a gravidade da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do crime de tentativa de homicídio – supostamente cometido com o emprego de arma de fogo e motivado por dívida de entorpecentes –, revela a periculosidade do agente e justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

4. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são, por si sós, suficientes para revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, exige a comprovação inequívoca de que o pai é o
único responsável
pelos cuidados do filho menor de 12 anos. A defesa não se desincumbiu de seu ônus probatório, tornando inviável a concessão do benefício, especialmente em se tratando de crime cometido com violência contra a pessoa.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de
Habeas Corpus
conhecida e, em consonância com o parecer ministerial, denegada, para manter a prisão preventiva do paciente.

Tese:
“A prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública é legítima quando a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
(e.g., tentativa de homicídio com arma de fogo), demonstra a periculosidade do agente, sendo irrelevantes, nesse contexto, as condições pessoais favoráveis (Súmula 08/TJPA). A substituição da custódia por prisão domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP, exige prova inequívoca de que o pai é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 318, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 192.966/MG; STJ, AgRg no HC 893.944/MG; STJ, AgRg no HC 905.573/SP.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eliakim Brito Furtado em favor de
LUCAS FERREIRA MELO
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Faro/PA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos da Ação Penal nº 0800424-13.2025.8.14.0084.

O impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente. Argumenta que a decisão que decretou a prisão carece de fundamentação idônea, baseando-se em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade, residência fixa, trabalho lícito e o fato de ser pai de duas crianças de tenra idade. Por fim, alega a fragilidade dos indícios de autoria e pleiteia a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares diversas, notadamente a prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida (ID 29243271).

A autoridade coatora prestou informações, defendendo a legalidade e a necessidade da medida constritiva para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal (ID 29665648).

Instada a se manifestar, a douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinou pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, por entender que a prisão está devidamente fundamentada na periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do delito, e que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da prisão domiciliar (ID 29724148).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do presente
Habeas Corpus
.

A questão cinge-se a verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, decretada pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio.

Após análise detida dos autos, e com a devida vênia aos argumentos da defesa, entendo que a ordem deve ser denegada.

A prisão preventiva é medida de caráter excepcional, que somente se justifica quando demonstrada, por meio de fatos concretos, a sua estrita necessidade para os fins do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso em apreço, a decisão do juízo de primeiro grau, ratificada pelo parecer ministerial, apontou elementos que justificam a manutenção da custódia para a
garantia da ordem pública
.

O fundamento central para a segregação não reside na gravidade abstrata do crime, mas na
gravidade concreta da conduta
imputada ao paciente. Conforme se extrai dos autos, a tentativa de homicídio teria sido cometida com o emprego de arma de fogo, e a motivação estaria ligada a uma suposta dívida de entorpecentes. Tal
modus operandi
revela, em uma análise perfunctória, a periculosidade do agente e um real risco de reiteração delitiva, justificando uma resposta mais enérgica do Estado para acautelar o meio social.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a periculosidade do agente, aferida a partir do
modus operandi
, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus operandi empregado na ação delituosa.
2. Narram os autos que o autuado, motorista de aplicativo, desferiu múltiplos disparos contra a vítima somente em razão de ela ter discordado do trajeto efetuado durante uma corrida. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 192966 MG 2024/0022845-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) – destaquei.

No caso em tela, a alegação de que o paciente teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, somada à informação de que a motivação seria uma dívida de drogas, demonstra um especial desvalor da conduta e uma periculosidade acentuada, que extrapolam os elementos comuns ao tipo penal de homicídio tentado. Assim como no precedente citado, onde a reação desproporcional a um desacordo banal revelou a periculosidade do agente, no caso em tela, a suposta violência extrema decorrente de uma dívida demonstra um desprezo pela vida e um risco concreto à ordem pública que transcende a normalidade do tipo penal. Tais circunstâncias indicam que a liberdade do paciente, neste momento, representa um risco concreto à ordem pública, tornando a prisão necessária.

Quanto às
condições pessoais favoráveis
do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, é cediço que tais atributos, por si sós, não obstam a decretação da prisão cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam. Este Egrégio Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento por meio da
Súmula nº 08
:
“As condições pessoais favoráveis do réu, por si sós, não garantem o direito à revogação da prisão preventiva, se presentes os motivos que a autorizam.”

O Superior Tribunal de Justiça corrobora essa tese, afirmando que a presença dos requisitos da prisão preventiva se sobrepõe a eventuais predicados pessoais do agente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO RÉU. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. [...] CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. [...] 3.
A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 893944 MG 2024/0061901-3, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024) – destaquei.

Por fim, o pedido de substituição da prisão preventiva pela
domiciliar
, com base no art. 318, VI, do CPP, não merece prosperar. O dispositivo legal é claro ao exigir que o homem seja o
único responsável
pelos cuidados do filho de até 12 anos. A defesa juntou as certidões de nascimento, mas não produziu qualquer prova de que o paciente se enquadre nessa condição, ou seja, de que a genitora ou outro familiar não possa prover os cuidados necessários às crianças.

A jurisprudência do STJ é rigorosa na análise desse requisito, exigindo prova inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados paternos e, ainda, sopesando a gravidade do crime cometido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. HOMICÍDIO. PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. [...] 2. Por outro lado,
o pai também pode se beneficiar da prisão domiciliar, desde que seus cuidados sejam comprovadamente imprescindíveis ao infante.
3. Na hipótese,
não ficou demonstrada nenhuma excepcionalidade apta a justificar a concessão da benesse fora das hipóteses legais.
Consta do acórdão recorrido que os filhos encontram-se sob a guarda da mãe, não estando, pois, desamparados. 4. Salientou-se, também, que [...]
o delito pelo qual foi condenado é extremamente grave, não se enquadrando na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 905573 SP 2024/0128127-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024) – destaquei.

No caso, além da ausência de prova da indispensabilidade do paciente, a gravidade do crime imputado – tentativa de homicídio, delito cometido com violência e grave ameaça à pessoa – coloca a situação em um patamar de excepcionalidade que desaconselha a substituição da custódia, alinhando-se à jurisprudência que restringe o benefício em cenários de alta periculosidade. Portanto, a substituição da prisão por medida cautelar diversa, inclusive a domiciliar, mostra-se inadequada e insuficiente para a garantia da ordem pública.

Portanto, ausente o constrangimento ilegal, a manutenção da custódia é a medida que se impõe.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, para manter a prisão preventiva de
LUCAS FERREIRA MELO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 19/09/2025